Tribunal: TJDFT
Processo: 0739447-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRESTIGE ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta aos sistemas Renajud e Infojud, em busca de ativos dos devedores, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de GLOBAL COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP E ROGERIO A PEREIRA - ME. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para deferir “a reiteração das pesquisas de bens em nome dos executados por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD”. Preparo regular sob ID 41508415. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “INDEFIRO os requerimentos de ID no 140311871, pois trata-se de diligência onerosa ao escasso aparato administrativo do Juízo, cujo deslocamento impróprio ocasiona prejuízo aos demais jurisdicionados, mormente porque não há qualquer indício de alteração da situação econômica do devedor, fato corroborado pelas demais pesquisas já realizadas nos autos. Aliás, consta no sítio eletrônico da Receita Federal ferramenta de consulta da entrega da Declaração do Imposto de Renda[1], o que sequer fora verificado pelo exequente, a quem incumbe a promoção da execução. Repisa-se: à luz do art. 797, do CPC, realiza-se a execução no interesse do credor, e não do Juízo, que apenas coopera com as partes quando a intervenção judicial se mostre absolutamente indispensável, que ainda não é a hipótese dos autos. Retornem os autos ao arquivo provisório. “ A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Ao contrário, houve realização de consultas aos sistemas eletrônicos a disposição do juízo e sem êxito. Conforme declinado pelo juízo, o credor não apontou elementos que indiquem a probabilidade de êxito na renovação das diligências, bem como não demonstrou que tenha diligenciado por meios próprios em busca de bens dos devedores passíveis de constrição. Especialmente quanto à utilização do recurso de pesquisas reiteradas do Infojud e Renajud, as diligências requerem inúmeros atos com severo comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que, por ora, relegam a utilização da ferramenta somente para casos extremos e devidamente justificados. Não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes e esgotando o próprio objeto do recurso. Por fim, o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judicias não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens dos devedores passíveis de penhora. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46